Tribunal: TJMT
Processo: 1008242-45.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008242-45.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIA ROSA ESTEVAO ABELIN - CPF: 225.499.190-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CNPJ: 59.281.253/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I - CNPJ: 36.672.404/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVAO registrado(a) civilmente como JORGE WANOVICH ESTEVAO - CPF: 005.924.630-87 (EMBARGANTE), LIDIA MIGUEL - CPF: 973.858.910-04 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (EMBARGADO), FABIO ROSAS - CPF: 147.195.438-20 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I - CNPJ: 36.672.404/0001-79 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ROSAS - CPF: 147.195.438-20 (ADVOGADO), ESTHER KAGAN SLUD - CPF: 370.351.368-35 (ADVOGADO), CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA - CPF: 126.113.808-21 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008242-45.2023.8.11.0000.

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO.

EMBARGADO:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO
contra Acórdão que negou provimento ao Recurso do Embargante.

Em suas razões aduz, em síntese, que embora o Acórdão tenha afastado a Prescrição Intercorrente, a matéria posta no Agravo seria atinente à Prescrição DIRETA da Cédula.

Pugna pelo provimento do Recurso para que sejam sanadas as omissões indicadas.

Contrarrazões não apresentadas.

Inserido em pauta para julgamento, a TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A. (“Agravada”), peticionou em ID n. 222664683, informando que embora tenha recebido por CESSÃO os créditos

da Agravada, não fora intimada para defesa aos Embargos, pugnando pela retirada de pauta para regularização do contraditório, bem como
“reitera-se que todas as intimações e publicações decorrentes dos presentes autos sejam expedidas, conjunta e exclusivamente, em nome dos advogados Carlos David Albuquerque Braga (OAB/SP 132.306) e Esther Kagan Slud (OAB/SP 306.003), sob pena de nulidade, nos termos do art. 272, §§2º e 5º, do CPC.”.

Autos retirados de pauta para manifestação do Espólio Embargante.

Manifestação em ID n. 230897683.

É o relatório.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, com relação à intimação da peticionante TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A., registra-se que seu pedido de substituição processual se encontra pendente de análise em primeiro grau, sendo descabida a troca dos polos nesse momento processual. Outrossim, e conforme requereu, as intimações dos Embargos de Declaração foram realizados em nome de Carlos David Albuquerque Braga (OAB/SP 132.306) e Esther Kagan Slud (OAB/SP 306.003), tendo em vista serem estes procuradores, tanto do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I e da

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A., restando inequívoca a ciência destes dos termos do Recurso.

Quanto ao mérito, os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de o Embargante suscitar que houve Julgamento da Prescrição Intercorrente, enquanto manejado Recurso em face da Prescrição da Cédula, de bom alvitre seja colacionada a decisão agravada:

“(...)

Dessa feita, quando ao mérito em discussão, em que pese a argumentação externada pela parte executada, a verdade é que, em detida análise dos autos, a demora na citação da parte executada não pode ser imputada ao exequente. Afinal, a demora se deu pela necessidade de diligências para localização do executado.

Nesse exato sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.

1. As questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões ou contradições, portanto, inexiste a alegada violação ao artigo 1.022 do CPC/15.

2. Se a parte interessada ajuíza a demanda antes de consumado o prazo prescricional, mas a citação válida não é feita em tempo hábil por culpa do próprio Poder Judiciário, não se pode reconhecer a prescrição, nos termos da Súmula 106/STJ. 2.1. No caso em tela, as instâncias ordinárias afirmaram não ser do exequente a culpa pela demora na citação. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1097377/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 16/04/2019)

(negrito nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. Vedação da Súmula n. 7/STJ.

2. Ademais, é firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ).

3. Agravo interno não provido. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1169279/RS, relator Ministro Luiz Felipe Salomão, publicado no Diário Oficial de Justiça em 23 de maio de 2018) (negrito nosso) Logo, considerando que não se verificou a inércia injustificada do credor em promover os atos necessários para o andamento do feito, com a consequente citação da parte executada, a demora na perfectibilização da citação não pode ser a ele imputado.

Por todo o exposto, INDEFIRO os pleitos incrustados na exceçãode pré-executividade.”

Restando expressamente consignado no acórdão que na hipótese vertente,
o prazo prescricional, ocorre em cinco anos, nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, e esse prazo é o mesmo para a prescrição intercorrente, tempo esse que não havia se implementado
, tendo em vista que além do Exequente ter promovido os atos processuais necessários ao andamento que feito, quando da interposição da demanda, sequer havia vencido a última parcela do pacto realizado., de forma a inexistir as omissões apontadas.

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024